Tribunal: STF
Processo: ARE 1589386
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Nutrisaúde Alimentação e Serviços Ltda e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No pronunciamento, o Colegiado deu parcial provimento aos pedidos para reformar a sentença, no tocante às contribuições previdenciárias e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre terço constitucional de férias, auxílio doença nos primeiros 15 dias de afastamento, auxílio-creche, auxílio-alimentação in natura, férias proporcionais, abono pecuniário de férias e verbas indenizatórias decorrentes de demissão sem justa causa (eDoc. 18). 

No apelo excepcional (eDoc. 24), as recorrentes postularam a reforma do acórdão para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas a título de férias gozadas, salário maternidade, prêmios, abono, ajuda de custo, adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade e insalubridade. 

Na sequência, a vice-presidência do Tribunal regional determinou o sobrestamento do processo, em razão dos Temas n. 72 e 985 de repercussão geral (eDoc. 35). Em momento posterior, direcionou à Turma, para possível retratação (eDoc. 43) e, em novo exame do Colegiado, o acórdão restou assim resumido (eDoc. 45):

PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS.
 I - Feito que retorna a julgamento para efeitos do art. 1040, II, do CPC.
II - Adicional de 1/3 constitucional de férias que deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 1072485/PR na sistemática de repercussão geral. Precedente da Corte.
III - Salário-maternidade que não deve servir de base de cálculo para as contribuições previdenciárias conforme decidido pelo Pleno do C. STF no julgamento do RE 576967/PR na sistemática de repercussão geral. Precedente da Corte.
IV - Recurso da União desprovido e remessa oficial parcialmente provida. Recurso da parte impetrante parcialmente provido. (grifei)

Em face dessa decisão, proferida em sede de juízo de retratação, não foram interpostos recursos.

Em seguida, a vice-presidência suspendeu o trâmite processual em razão do adicional de insalubridade (eDoc. 76, fls. 890 e ss). Posteriormente, proferiu nova admissibilidade do recurso extraordinário inadmitindo-o ante o caráter infraconstitucional do debate e negando seguimento em razão do Tema n. 1.100/RG (eDoc. 49; e eDoc. 76, fls. 903 e ss).

Contra o pronunciamento que inadmitiu o apelo extremo, as recorrentes opuseram embargos de declaração alegando omissão acerca da modulação dos efeitos do Tema n. 985 de repercussão geral (eDoc. 51). Os embargos foram rejeitados em virtude da preclusão do debate, já que as partes não formalizaram recurso para discutir a matéria em momento oportuno (eDoc. 54). Em face dessa decisão, as partes interpuseram recurso de agravo interno (eDoc. 56) que foram desprovidos já que operada a  preclusão da controvérsia (eDoc. 58). Observe-se:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGRAVANTE NÃO IMPUGNADO A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
 I. Caso em exame
 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que rejeitou embargos de declaração, sob o fundamento de preclusão quanto à modulação dos efeitos da decisão relativa ao terço constitucional de férias, conforme decidido pelo STF no Tema 985.
 II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, diante da ausência de interposição de recurso excepcional contra o acórdão que exerceu juízo de retratação.
 III. Razões de decidir
 3. A ausência de interposição de recurso excepcional contra o acórdão que exerceu juízo de retratação implica preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC.
 4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem quando não impugnados por meio de recurso próprio.
 IV. Dispositivo e tese
 5. Agravo interno desprovido.
 Tese de julgamento: "1. A ausência de interposição de recurso próprio contra capítulo autônomo do acórdão implica preclusão da matéria. 2. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa com base no art. 507 do CPC".

Contra o acórdão que desproveu o agravo interno, Nutrisaúde Alimentação e Serviços Ltda e Outro(a/s) formalizaram novo recurso extraordinário alegando ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema n. 985/RG.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Verifico que o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, adequou seu entendimento para observar a jurisprudência firmada pelo Supremo no julgamento dos Temas n. 72 e n. 985 de repercussão geral. Tal o contexto, conforme previsto no inciso IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo, reconheço a superveniente perda do objeto do primeiro recurso extraordinário interposto pelas recorrentes (eDoc. 24), tendo em vista que a retratação exercida pelo Colegiado foi favorável à pretensão deduzida.

Passo a analisar o segundo recurso extraordinário por elas deduzido (eDoc. 61). Adianto que o apelo não comporta conhecimento.

Consoante relatado, os agravantes alegam violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema n. 985/RG à hipótese.

Verifico, contudo, que a suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, mencionada nas razões recursais, não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, que sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional. 

Desse modo, incide, na espécie, o óbice dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

De outro lado, observo que o colegiado a quo concluiu pela ocorrência de preclusão quanto à discussão relativa à observância da modulação dos efeitos do Tema n. 985/RG, conforme se depreende dos seguintes trechos do pronunciamento vergastado:

Insurge-se o Agravante contra decisão proferida por esta Vice-Presidência que rejeitou os embargos de declaração, por entender que a questão relativa à modulação dos efeitos da decisão quanto ao tema 985-STF restou preclusa. 
A análise dos autos revela que a Embargante não interpôs recurso excepcional contra o acórdão ID 270710334, o qual exerceu o juízo de retratação em razão do Recurso Extraordinário interposto pela União para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
Pois bem. A contumácia do Recorrente em impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável importa na preclusão de tais questões, as quais não mais podem ser debatidas no curso do processo. Outra não é a lição veiculada na norma inscrita no art. 507 do CPC:
[...]
Consigno que a matéria já passou tanto pelo crivo do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais pacificaram a sua jurisprudência no sentido de que os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso. No âmbito da Suprema Corte, a assertiva é corroborada pelos seguintes arestos:
[...]
A solução da questão não difere na interpretação do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Verifica-se, assim, que a pretensão deduzida encontra-se em desalinho ao entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Para rever essa conclusão e eventualmente superar a preclusão reconhecida, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. Nessa mesma direção, cito, entre outros, o que restou decidido no RE 1.231.979 ED, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.525.803 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes, do qual extraio a ementa: 

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 

4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente